Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES DOs USUÁRIOs NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. REQUISITOS. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DACONFISSÃOESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA630DO STJ. terceira fase. CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006. natureza objetiva. IMEDIAÇÕES DE estabelecimento de ensino. majorante MANTIDA. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para as declarações dos usuários na fase extrajudicial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em Juízo, os quais corroboraram as afirmações extrajudiciais dos usuários que compraram droga com o réu, demonstram a materialidade e autoria do delito.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para a validade do ato de reconhecimento pessoal é obrigatória a observância do que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal. Na espécie, o ato formal de reconhecimento fotográfico do acusado, realizado por um dos usuários, observou os ditames legais, não havendo falar na desconsideração de tal prova, que, ademais, foi levada em consideração junto com outras provas independentes para formar a convicção do magistrado sentenciante pela condenação.
5. A utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime não configura direito subjetivo do réu, já que os métodos de cálculo configuram meros parâmetros norteadores para a individualização da pena.
5.1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5.2.Mostrando-se mais favorável ao recorrente a fração adotada na sentença, qual seja, 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância valorada negativamente, deixa-se de aplicar o entendimento jurisprudencial de 1/8 (um oitavo).
6. Nos termos daSúmulano630do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Assim, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o acusado apenas alega que é usuário de drogas.
7. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a incidência da referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita. Demais disso, trata-se de majorante de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local, independentemente de dolo específico do agente. 6.1. Nesse sentido, o fato de o crime ser praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino e quadra de esportes, tal como previsto no dispositivo pertinente, não pode ser tratado como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura.
8. Recurso conhecido e desprovido.